Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-10.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705365-10.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOVA AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT DE ALIME LTDA EMBARGADO: WILSON CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NOVA AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA em desfavor do Acórdão n.o 1957043, de ID N.o 67960486, alegando omissão e contradição no julgado. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador